Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. ATIVIDADE EMPRESARIAL RUIDOSA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. SONS E RUÍDOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. DANOS MORAIS. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A presente hipótese consiste em examinar a pretensão ora exercida pelo apelante em relação à afirmação segundo a qual os ruídos excessivos decorrentes das atividades desempenhadas no estabelecimento da demandada perturbam seu sossego e de sua família.
2. Diante da análise do laudo complementar à prova pericial, coligidos aos presentes autos, é possível observar que os ruídos sonoros produzidos pela demandada ultrapassaram os limites estabelecidos na Lei local no 4.092, de 30 de janeiro de 2008, de acordo com os critérios de avaliação para ambientes externos em área mista predominantemente residencial.
3. Com efeito, constatada a violação ao direito à intimidade, o demandante deve ser compensado pelo dano moral experimentado que, por natureza, é presumido.
4. No que concerne ao dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal, revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo
ao ofensor.
5. Nesse contexto, observe-se à abordagem feita pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 5.1. Nesse caso foi estabelecida a tese alusiva ao hoje conhecido "método bifásico", com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 5.2. De acordo com o douto Ministro Relator, a primeira fase do arbitramento do valor dos danos morais deve levar em consideração os grupos de julgados promanados do respectivo Tribunal a respeito da questão de fundo em discussão. 5.3. O segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso. São eles: a) dimensão do dano; b) culpabilidade do agente; c) culpa concorrente da vítima; e d) posição política, social e econômica das partes. 5.4. A "extensão do dano", prevista no art. 944, caput, do Código Civil, é o critério básico estabelecido para a quantificação das indenizações. 5.5. O último critério é basicamente pautado pelas condições sociais e econômicas do réu, a fim de que não seja permitido o enriquecimento da vítima em desproveito do causador do dano. 5.6. No caso em deslinde a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise.
6. O demandante requereu ainda a condenação da demandada para que ajuste o funcionamento do estabelecimento de acordo com o horário comercial. 6.1. Ocorre que o direito ao trabalho e à livre iniciativa, previstos na norma do caput do art. 170 da Constituição Federal, apenas podem ser limitados mediante previsão legal. Ademais, a limitação requerida estabeleceria desigualdade em relação aos demais estabelecimentos comerciais do mesmo ramo, de modo a violar o princípio da razoabilidade.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.